Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, o juiz deve suspender o processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Consoante norma legal, a suspensão do processo tem como objetivo evitar decisões conflitantes.
2. Na hipótese, a prestação de contas da inventariante não impede o prosseguimento da ação de inventário, uma vez que não tem o condão de influenciar ou frustrar o provimento jurisdicional a ser concedido na referida ação. Ademais, no caso em tela, não se observa questão prejudicial que impeça o andamento dos autos de inventário.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.